Tribunal: TCU
Processo: 027.659/2017-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3109/2023-TCU-Primeira Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde em desfavor de Rosimeire Pereira de Morais, ex-secretária de Saúde do Município de Jardim/CE no período de 05/07 a 19/09/2011, em razão de irregularidades na aplicação de recursos do Sistema Único de Saúde, apuradas em fiscalização do Departamento Nacional de Auditoria do SUS - Denasus. Considerando que a AudTCE verificou que grande parte dos débitos discutidos nesta TCE foi tratada nos TCs Processo 030.495/2013-0 e Processo 026.170/2020-5 , já tendo sido objeto de deliberação nos Acórdão 7279/2013-TCU-Primeira Câmara e 7.426/2016-2a Câmara, respectivamente; considerando que restaram remanescentes os débitos de R$ 154.327,00, R$ 99.510,94, atribuídos ao Município de Jardim/CE, e de R$ 25.000,00, a Rosimeire Pereira de Morais; considerando que, quanto àqueles dois primeiros débitos, a unidade técnica constatou tratar-se de desvio de objeto ocorrido no curso de plano plurianual de saúde já encerrado, podendo ser dispensado o ressarcimento pelo município ao seu próprio fundo, conforme entendimento desta Corte no Acórdão 1045/2020-TCU-Plenário , relator o Ministro Benjamin Zymler; considerando que não restaram configurados elementos suficientes capazes de imputar responsabilidade pelo débito de R$ 25.000,00 a Rosimeire Pereira de Morais, tampouco ao Município, conforme instrução à peça 67; considerando a conclusão da AudTCE, no sentido da inexistência de débito a ser discutido nesta TCE, seja porque já foram objeto de outros processos, seja por seu afastamento; considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU, pelo arquivamento da TCE por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo; os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 1o, inciso I, da Lei 8.443/92, 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno, em arquivar esta tomada de contas especial ante a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. 1. Processo TC- Processo 027.659/2017-8 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Município de Jardim/CE (07.391.006/0001-86) e Rosimeire Pereira de Morais (XXX.546.653-XX). 1.2. Unidade: Município de Jardim/CE. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Tamilys Morais Sousa (OAB/CE 34.549), representando o Município de Jardim/CE; Ana Maria Rodrigues da Fonseca (OAB/CE 11.882) e outros, representando Rosimeire Pereira de Morais. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.